Tribunal: TJDFT
Processo: 0806607-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. “NO SHOW”. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DO TRECHO DE VOLTA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:
1. Os autores/recorrentes foram surpreendidos com o cancelamento unilateral da passagem aérea referente ao trecho de volta, em razão de não terem utilizado as passagens relativas ao trecho de ida; requerem indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou procedente o pedido.
2. Nas razões recursais, os autores/recorrentes pleiteiam o aumento do valor fixado a título de danos morais.
3. Em recurso, a companhia aérea recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva; no mérito, alega a inexistência de prejuízo e a culpa exclusiva dos consumidores; requer a improcedência do pedido ou a redução do valor fixado a título de indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se nos autos, preliminarmente, a legitimidade passiva da companhia aérea. No mérito, a legalidade do cancelamento da passagem aérea de volta, quando não utilizada a passagem aérea de ida, bem como a fixação do valor indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
6. Patente a legitimidade passiva da companhia aérea, uma vez que a alteração dos voos foi realizada e informada por e-mail pela própria transportadora. Preliminar rejeitada.
7. No caso, apesar da aquisição das passagens em 10/7/2024, a companhia aérea enviou um e-mail informando a alteração dos voos, em razão de necessidade operacionais. Apesar de não utilizarem as passagens de ida, informaram à companhia aérea a intenção de utilizarem as passagens de volta, mas constataram que foram canceladas unilateralmente.
8. Em virtude do cancelamento da passagem de volta pelo “no show” na ida, é devida a indenização dos prejuízos experimentados, pois obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais, conforme o art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1.699.780/SP e TJDFT, Acórdãos 1972809 – 1a Turma Recursal e 1988200 – 3a Turma Recursal).
9. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), porquanto essa prática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor (STJ, AgInt no REsp n. 1.906.573/DF). O valor fixado pela origem (R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, sem caracterizar enriquecimento sem causa, uma vez que os autores adquiriram outra passagem e viajaram normalmente, sem a indicação de quaisquer outros reflexos que pudessem justificar eventual aumento do valor fixado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas já recolhidas. Sem honorários, em razão da sucumbência recíproca.
________________________

Jurisprudência citada: STJ, REsp n. 1.699.780/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018; AgInt no REsp n. 1.906.573/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021; TJDFT, Acórdão 1972809, 0706650-83.2024.8.07.0010, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025; Acórdão 1988200, 0718133-80.2024.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.